Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719288-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JUNIO CESAR PEREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. USO DE IDENTIDADE ALHEIA COMO PRÓPRIA (ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL). ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do acusado quanto aos delitos de falsa identidade, ao argumento de atipicidade da conduta quanto à conduta do artigo 307 do Código Penal e de erro de tipo no tocante à conduta do artigo 308 do mesmo diploma. 2. A conduta de atribuir-se falsa identidade, perante autoridade policial, para se livrar de flagrante de embriaguez ao volante, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de atipicidade da conduta. 3. O crime de falsa identidade é formal, sendo irrelevante, portanto, a efetiva obtenção da vantagem para a consumação do delito. 4. Não se acolhe o pedido de absolvição do art. 308 do Código Penal, sob a alegação de erro de tipo, porquanto a prova extraída dos autos comprova a efetiva ciência de que o documento de identidade apresentado não lhe pertencia. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010